Tribunal: STJ
Processo: 0000386-68.2014.8.19.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697938 - RJ(2024/0261359-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MXM SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA S/A
ADVOGADOS
: GISELE VALLE DE CARVALHO - RJ063369
SONIA LIMA DE AQUINO - RJ115510
RICARDO VALLE DE CARVALHO - RJ209505
ANA CLARA PASCOTO DA SILVEIRA - RJ215214
AGRAVADO
: KAJOMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
AGRAVADO
: BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA
ADVOGADOS
: MAURICIO DUARTE PAULA SOUZA - RJ105555
ESTELA CARVALHO DUARTE - RJ174507
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
IMPLANTAÇÃO DE
. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS.
SOFTWARE
489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULAS 7 E 5 DO STJ.
1. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional, por suposta omissão ou deficiência de fundamentação, com
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii) a controvérsia pode ser revista
nesta instância sem reexame do acervo probatório; e (iii) se é possível afastar
os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. A prestação jurisdicional é adequada quando o órgão julgador enfrenta, de
modo suficiente, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda
que em sentido contrário ao pretendido pela parte.
3. A pretensão de rediscutir premissas assentadas pelas instâncias ordinárias a
partir da prova produzida e do conteúdo contratual, inclusive quanto ao grau
de cumprimento das obrigações e às consequências do inadimplemento, exige
reexame de fatos e provas e interpretação de cláusulas contratuais, o que é
vedado em recurso especial, nos termos das Súmulas 7 e 5 do STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55101189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 974d70c4-1b0e-4c31-9117-0c8dfe33db92

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 974d70c4-1b0e-4c31-9117-0c8dfe33db92

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697938 - RJ(2024/0261359-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MXM SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA S/A
ADVOGADOS
: GISELE VALLE DE CARVALHO - RJ063369
SONIA LIMA DE AQUINO - RJ115510
RICARDO VALLE DE CARVALHO - RJ209505
ANA CLARA PASCOTO DA SILVEIRA - RJ215214
AGRAVADO
: KAJOMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
AGRAVADO
: BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA
ADVOGADOS
: MAURICIO DUARTE PAULA SOUZA - RJ105555
ESTELA CARVALHO DUARTE - RJ174507
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
IMPLANTAÇÃO DE
. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS.
SOFTWARE
489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULAS 7 E 5 DO STJ.
1. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional, por suposta omissão ou deficiência de fundamentação, com
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii) a controvérsia pode ser revista
nesta instância sem reexame do acervo probatório; e (iii) se é possível afastar
os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. A prestação jurisdicional é adequada quando o órgão julgador enfrenta, de
modo suficiente, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda
que em sentido contrário ao pretendido pela parte.
3. A pretensão de rediscutir premissas assentadas pelas instâncias ordinárias a
partir da prova produzida e do conteúdo contratual, inclusive quanto ao grau
de cumprimento das obrigações e às consequências do inadimplemento, exige
reexame de fatos e provas e interpretação de cláusulas contratuais, o que é
vedado em recurso especial, nos termos das Súmulas 7 e 5 do STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por MXM SISTEMAS E
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria,
que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na parte
Documento eletrônico VDA54724845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:57
Código de Controle do Documento: 9c85db8f-2a77-4e18-9266-f2d05cf996ec

conhecida, negar-lhe provimento, ao fundamento de inexistência de violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC e da incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, diante da
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e de interpretação de cláusulas
contratuais.
Nas razões do presente inconformismo, a agravante defendeu que (1)
subsiste negativa de prestação jurisdicional, com violação dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022
do CPC, porque o Tribunal de origem não teria enfrentado questões relevantes ao
deslinde da controvérsia, notadamente a tese de adimplemento substancial e a correta
delimitação do prazo contratual; (2) não haveria inovação recursal quanto ao
adimplemento substancial, por se tratar de matéria já deduzida na contestação, o que
afastaria o fundamento adotado no acórdão recorrido; e (3) seria indevida a aplicação das
Súmulas 5 e 7 do STJ, por entender que a controvérsia demandaria apenas revaloração
jurídica dos fatos, e não novo exame de provas ou de cláusulas contratuais.
Foi apresentada contraminuta pelas partes agravadas às fls. 1325-1330.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece acolhida.
A decisão agravada examinou de forma suficiente e coerente todas as
questões relevantes devolvidas à apreciação desta Corte.
Não se verifica violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. O Tribunal de
origem enfrentou expressamente as teses deduzidas pela parte recorrente, consignando,
de maneira clara, que a discussão relativa ao alegado adimplemento substancial do
contrato não integrou o objeto delimitado no primeiro grau, não foi submetida ao
contraditório, tampouco foi apreciada na decisão saneadora, que se estabilizou sem
qualquer insurgência da ré. A conclusão adotada foi no sentido de que a tentativa de
introduzir tal debate apenas em sede de apelação configurou inovação recursal,
fundamento suficiente para afastar a análise da matéria.
A leitura do acórdão recorrido evidencia que a prestação jurisdicional foi
entregue de modo completo, com fundamentação adequada e alinhada aos elementos do
processo. O simples inconformismo da parte com o desfecho da controvérsia não se
confunde com omissão, contradição ou obscuridade. O julgador não está obrigado a
acolher a tese defendida pela parte, tampouco a rebater, um a um, todos os argumentos
apresentados, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.
A propósito, cito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. BEM DE
Documento eletrônico VDA54724845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:57
Código de Controle do Documento: 9c85db8f-2a77-4e18-9266-f2d05cf996ec

FAMÍLIA
.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO
À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS .
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO IMPROVIDO . 1. Não há
SÚMULA N. 7/STJ.
ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada . O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos invocados pelas partes, quando encontra
2. A
motivação satisfatória para dirimir o litígio.
alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado
sumular n. 7 deste Tribunal Superior . 3. Agravo interno
improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2533057 RS 2023/0391956-9,
Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data
de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA,
12/08/2024,
Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

No mais, a pretensão recursal insiste em infirmar as conclusões firmadas
pelas instâncias ordinárias a partir da prova pericial e da análise do conteúdo contratual,
especialmente quanto ao grau de implementação do software, à definição do prazo final
para a entrega integral do sistema e à imputação de responsabilidade pelo
inadimplemento contratual. A revisão dessas premissas demandaria, inevitavelmente, o
reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais,
providências vedadas em recurso especial, nos termos das Súmulas 7 e 5 do STJ.
Os argumentos trazidos no agravo interno limitam-se, em essência, à
repetição das teses já deduzidas no recurso especial e devidamente afastadas na decisão
agravada, sem a demonstração de qualquer equívoco concreto na aplicação dos óbices
sumulares ou na análise da alegada negativa de prestação jurisdicional.
Diante desse quadro, não há razão para a modificação do entendimento
anteriormente firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:57
Código de Controle do Documento: 9c85db8f-2a77-4e18-9266-f2d05cf996ec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.697.938 / RJ
Número Registro: 2024/0261359-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003866820148190023 202424501763 3866820148190023
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MXM SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA S/A
ADVOGADOS : GISELE VALLE DE CARVALHO - RJ063369
SONIA LIMA DE AQUINO - RJ115510
RICARDO VALLE DE CARVALHO - RJ209505
ANA CLARA PASCOTO DA SILVEIRA - RJ215214
AGRAVADO
: KAJOMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
AGRAVADO
: BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA
ADVOGADOS : MAURICIO DUARTE PAULA SOUZA - RJ105555
ESTELA CARVALHO DUARTE - RJ174507
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - PAGAMENTO
INDEVIDO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MXM SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA S/A
ADVOGADOS : GISELE VALLE DE CARVALHO - RJ063369
SONIA LIMA DE AQUINO - RJ115510
Documento eletrônico VDA55073922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:09
Código de Controle do Documento: 25cfe0c5-4407-41d2-9dd5-2d1ff669cba7

RICARDO VALLE DE CARVALHO - RJ209505
ANA CLARA PASCOTO DA SILVEIRA - RJ215214
AGRAVADO
: KAJOMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
AGRAVADO
: BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA
ADVOGADOS : MAURICIO DUARTE PAULA SOUZA - RJ105555
ESTELA CARVALHO DUARTE - RJ174507
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:09
Código de Controle do Documento: 25cfe0c5-4407-41d2-9dd5-2d1ff669cba7